Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DO LAR. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E FÍSICA CONTRA IDOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou a interdição provisória, nomeando curador, e que determinou o afastamento do lar dos agravantes e a proibição de concessão de empréstimos à interditanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da decretação do afastamento do lar dos agravantes em sede de ação de interdição; (ii) determinar se houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de os agravantes não terem figurado inicialmente no polo passivo da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A probabilidade do direito e o risco de dano grave justificam a medida de afastamento do lar, considerando as alegações de violência física e patrimonial contra a idosa.
A Constituição e o Estatuto da Pessoa Idosa asseguram medidas de proteção à pessoa idosa, inclusive o afastamento do lar quando há indícios de abuso ou omissão por parte da família.
A tutela de urgência foi corretamente concedida em sede de cognição sumária para proteger a integridade física e patrimonial da interditanda.
O contraditório se dá a posteriori em casos que envolvem medidas protetivas urgentes, como o presente, sendo a posterior análise judicial a via adequada para aprofundar o exame da situação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A medida de afastamento do lar pode ser decretada em sede de ação de interdição para proteção da pessoa idosa, mesmo sem a formação prévia do contraditório, quando presentes indícios de violência física e patrimonial. 2. A urgência em proteger a pessoa idosa justifica a mitigação temporária dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 43 e 45; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683106, 07218564120228070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023.